Tribunal: TJDFT
Processo: 0742028-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742028-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MANOEL NUNES DE CARVALHO EMBARGADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração contra decisão desta Relatora que não conheceu do habeas corpus apresentado pelo paciente MANOEL NUNES DE CARVALHO (ID. 76805573). Em seus Aclaratórios (ID. 76993881, p. 01-03), a parte embargante sustenta que a decisão recorrida foi omissa ao não considerar que, ao final da peça “Resposta a acusação”, houve o arrolamento da testemunha Antônio da Conceição, o que, a seu entender, é relevante para a defesa do paciente. Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e admitir o habeas corpus impetrado (p. 03). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por ser tempestivo. Como se sabe, “os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, constituem meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, funcionando como recurso de correção destinado a suprir eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade presente no julgado. Servem, ainda, para eventual correção de erro material contido no decisum embargado.” (STJ. EDcl no HC n. 808.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/8/2023). Quanto aos vícios passíveis de correção por meio deste recurso, a omissão apta ao acolhimento por esta via ocorre quando requerimento ou pedido formulado pela parte deixa de ser apreciado pelo órgão julgador, desde que a sua análise seja admissível (cf. EDcl no AgRg no HC n. 728.197/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022). Na situação concreta, este writ foi monocraticamente indeferido pelas seguintes razões: “(...) O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). No presente caso, o paciente teve a denúncia recebida contra si em 31/07/2025 referente a suposta prática do crime previsto no art. 147, caput c/c §1o, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. A citação ocorreu em 30/08/2025 (sábado). Seguindo-se as regras do art. 396 e 798 do CPP, o prazo de dez dias para a apresentação de sua defesa prévia findou-se em 09/09/2025, sendo observado que a patrona constituída somente apresentou a aludida resposta em 15/09/2025, conforme apura-se no ID. 250011222 da origem. Esta peça, aliás, limitou-se a apresentar pedido de nulidade da nomeação da Defensoria Pública, de negativa geral dos fatos e que fossem arroladas as mesmas testemunhas apontadas pelo Ministério Público em sua denúncia. A autoridade coatora, por sua vez, e ao contrário do que afirmado na exordial deste writ, manteve a defesa técnica constituída, determinando apenas que o paciente regularize a sua representação processual, esclarecendo que o mandato outorgado referia-se a autos diversos daquela ação penal. A Defensoria Pública, inclusive, já pediu para ser excluída da representação judicial do paciente (ID. 250792124 da origem). Mostra-se importante rememorar também que, no âmbito do processo penal, a decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief), nos termos do art. 563 do CPP, o que não foi comprovado nesta ação. No caso, como reconhecida pela defesa técnica do paciente, não existe previsão legal para intimar a defesa previamente constituída antes da citação do réu. A citação, aliás, é o ato de consolidação da formação do processo, instante em que toma o conhecimento definitivo da acusação criminal que lhe foi imputada, na forma do art. 363 do CPP. Portanto, considerando que a defesa técnica do paciente não foi afastada de sua representação processual e que não se verifica quaisquer prejuízos decorrentes da irregularidade da representação processual do paciente – já que ele, em sua peça extemporânea, arrolou as mesmas testemunhas da acusação e não apresentou qualquer preliminar ou matéria que pudesse ensejar a sua absolvição sumária (art. 396-A do CPP) –, descarta-se, de logo, qualquer constrangimento ilegal apto a ser sanado por meio desta ação constitucional, razão pela qual NÃO CONHEÇO do presente Habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do seu mérito. (...)” (destaquei). Como nota-se do excerto acima, esta Relatora entendeu que o não conhecimento da defesa prévia apresentada pelo paciente MANOEL NUNES – em razão da intempestividade – não lhe trouxe prejuízos concretos aptos a autorizar a declaração de nulidade da decisão impugnada, principalmente por não terem sido suscitadas questões preliminares ou prejudiciais ao mérito, nem terem sido arroladas testemunhas diversas daquela apresentada pelo órgão acusador. Diversamente do que alega em seu recurso integrativo, da leitura de sua intempestiva peça defensiva extrai-se, de sua manifestação (capítulos “Do direito” e “Do pedido”), que o réu MANOEL NUNES objetivou, de forma expressa em duas passagens distintas, a oitiva das mesmas testemunhas arroladas pela acusação, evidenciando que não houve erro material na redação daquela peça processual. Esta conclusão fica clara quando apura-se que o nome da invocada testemunha Antônio da Conceição sequer é mencionada ao longo de sua defesa ou mesmo em algum documento do Inquérito Policial, não sendo justificada a pertinência do seu testemunho para o fato em exame na origem. Diante destes fundamentos, resta claro que a decisão vergastada não está eivada de nenhum dos vícios referidos no art. 619 do CPP, o que mostra o claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria por parte da embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais ou da presença de teratologia no julgado. Este é o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA - DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA - RECEBIMENTO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA - REJEIÇÃO - PERDÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, então, retificar, quando constatado, eventual erro material do julgado. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 886/DF, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27/11/2020). É como pensa, ainda, esta egrégia Turma Criminal, conforme reiterados julgados proferidos pelos eminentes julgadores que a compõe (cf. Acórdão 1771127, 07049348320228070012, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 24/10/2023; Acórdão 1771075, 07082990720208070016, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, PJe: 24/10/2023; Acórdão 1770084, 07056889320208070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 24/10/2023; Acórdão 1771082, 00011231220108070002, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 23/10/2023.; Acórdão 1766247, 07338449020218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, PJe: 13/10/2023; dentre outros). Ante o exposto, sendo apreciados todos os pedidos e não existindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora